Tribunal: STF
Processo: HC 98414
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. REANALISE DO CONJUNTO 
   PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. DENEGAÇÃO. 
   ANÁLISE DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. 
   IMPETRAÇÃO DISTRIBUÍDA NO STJ POR PREVENÇÃO DA RELATORA 
   DECORRENTE DE OUTRO WRIT AO QUAL TAMBÉM SE NEGOU SEGUIMENTO. HC 
   NÃO CONHECIDO.
I - Como a decisão impugnada foi proferida 
   monocraticamente pela Relatora, o pleito não pode ser conhecido, 
   sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento 
   dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da 
   Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por 
   Tribunal.
II - Habeas corpus não conhecido.